Tribunal: TJDFT
Processo: 0037047-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinente à necessidade de devolução integral dos valores pagos pelo promissário comprador nas situações onde ocorre o atraso injustificado na entrega do imóvel, o acórdão não pode ser apontado como omisso, contraditório ou obscuro por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos